Tribunal: TCU
Processo: 042.125/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 800/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 042.125/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Aparecida de Santiago (CPF XXX.579.489-XX); Ana Lucia de Castro Rodrigues (CPF XXX.335.550-XX); Barbara Isadora Valle Mussi Cruz (CPF XXX.827.676-XX); Bruna Boker (CPF XXX.528.818-XX); Danilo Alves de Araujo Junior (CPF XXX.896.201-XX); Edilson Teles de Oliveira (CPF XXX.112.305-XX); Edith de Carcia Pontes Alcantara de Azevedo (CPF XXX.743.334-XX); Elaini Cristina Amaro (CPF XXX.222.221-XX); Lucas Cavicchioli Pereira da Fonseca (CPF XXX.104.979-XX); Ulisses Ferreira de Farias (CPF XXX.369.263-XX). 1.2. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.